Tribunal: TJPA
Processo: 0023803-36.2009.8.14.0097
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0023803-36.2009.8.14.0097

RECORRENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RECORRIDO: NAGILA CRISTIANE DOS SANTOS PINHEIRO, EVA MARIA BATISTA DE JESUS, RAIMUNDO NONATO DA SILVA MENEZES, NELY CORDEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. ART. 1.030, I, DO CPC. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. TEMAS 191 E 916/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos da contratação temporária irregular.

2. No agravo interno, o ente público sustenta a inexistência de direito ao FGTS, defendendo a natureza jurídico-administrativa do vínculo e a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como a ocorrência de julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
definir se é devido o recolhimento do FGTS nas hipóteses de contratação temporária irregular pela Administração Pública, à luz do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990;
(ii)
verificar se o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, apta a justificar a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC e
(iii)
e examinar a alegação de julgamento extra petita suscitada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Discute-se a possibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS em hipóteses de contratação temporária irregular, especialmente quanto à aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 a vínculos de natureza jurídico-administrativa.

5. O acórdão recorrido reconheceu a nulidade da contratação por inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal, consignando que tais vínculos não produzem efeitos jurídicos válidos, assegurando, contudo, ao contratado o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e o recolhimento do FGTS.

6. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação vinculante no sentido de que, declarada a nulidade da contratação pela Administração Pública, é devido o FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme os Temas 191 e 916 da repercussão geral.

7. No caso, o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com tais precedentes, não tendo o recorrente demonstrado distinção relevante apta a afastar sua aplicação.

8. A alegação de julgamento extra petita não prospera, porquanto o reconhecimento da nulidade do vínculo constitui consequência jurídica inerente à análise da contratação irregular, não configurando decisão fora dos limites da lide.

9. Assim, revela-se correta a decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Nas hipóteses de contratação temporária irregular pela Administração Pública, declarada nula por inobservância do art. 37, IX, da Constituição Federal, é devido ao contratado o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 916.

2.

A negativa de seguimento ao recurso especial é cabível quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.030, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno, por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará (ID nº 32701482), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID nº 31629465), que negou seguimento ao recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos da contratação temporária irregular e do direito ao FGTS.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em equivocada interpretação quanto à natureza jurídica da contratação temporária, defendendo que a relação possui caráter jurídico-administrativo, amparado no art. 37, IX, da Constituição Federal, não sendo cabível o reconhecimento da nulidade do vínculo nem a condenação ao recolhimento de FGTS.

Argumenta, ainda, que a manutenção da condenação ao pagamento do FGTS decorre de premissa jurídica incorreta, por desconsiderar o regime próprio das contratações temporárias, o que, a seu ver, configura indevida aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como sustenta a ocorrência de julgamento extra petita.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão agravada, determinar o processamento do recurso especial e, ao final, seu provimento integral, com o prequestionamento das matérias suscitadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão ID nº 33828713).

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, porquanto interposto tempestivamente, com dispensa de preparo, e por parte legítima e interessada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, especialmente no que se refere aos efeitos jurídicos da contratação temporária irregular pela Administração Pública e ao direito ao FGTS nessas hipóteses.

Com efeito, o STF consolidou entendimento nos Temas 191 e 916 no sentido de que a contratação realizada em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal é nula, assegurando ao contratado apenas os efeitos patrimoniais mínimos, dentre os quais o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Tema 191/STF: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Tema 916/STF: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, assegurado o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.”

No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade da contratação temporária por ausência dos requisitos constitucionais e aplicou corretamente a orientação firmada pela Suprema Corte. As razões recursais limitam-se a sustentar a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 aos vínculos de natureza jurídico-administrativa, sem demonstrar distinção relevante em relação aos precedentes vinculantes, revelando mero inconformismo com a jurisprudência consolidada.

Ademais, a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a revisão da interpretação conferida à legislação infraconstitucional, providências inviáveis em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, óbice que igualmente se aplica ao agravo em recurso especial.

Dessa forma, mostra-se correta a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, à qual o Superior Tribunal de Justiça também se mantém alinhado.

Assim, deve ser integralmente mantida a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026